Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-72.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL. ANULATÓRIA. ASSEMBLÉIA. ENTIDADE RELIGIOSA. PRINCÍPIO DA NÃO INTERVENÇÃO ESTATAL. ATUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE. REGRAS ESTATUTÁRIAS. OBSERVADAS. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.

1. O artigo 5o, inciso XVIII, da Constituição Federal, estabelece o princípio da não intervenção estatal no funcionamento das associações de natureza privada. Nesse sentido, a análise dos atos associativos pelo Poder Judiciário está restrita à legalidade das decisões e dos procedimentos adotados no âmbito interno das referidas instituições privadas, vedada, portanto, a análise acerca da conveniência ou dos motivos subjetivos que os embasaram.

2. Incumbe ao autor o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Nos termos do artigo 59, § único, do Código Civil, o quórum para alteração do estatuto da entidade associativa será definido pelo próprio estatuto interno.

4. Ausente comprovação acerca da alegada ausência de publicidade do edital de convocação da assembleia ou do prejuízo decorrente da forma de cadastramento dos participantes, inexiste motivo para anulação das decisões internas da entidade associativa.

5. Recurso conhecido e desprovido.